Tribunal: TJDFT
Processo: 0721647-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO No 1.169. DISTINGUISHING. PROSSEGUIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO EM 11.3.2020. TEMA 810/STF. INCIDÊNCIA DO IPCA-E.
1. A sentença exequenda não é genérica, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo (servidores públicos do Distrito Federal) quanto seu alcance objetivo (pagamento do tíquete alimentação), o que constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do Tema 1169/STJ, cujo acórdão coletivo a ser liquidado é genérico.
2. Cediço que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Dje 20.11.2017), reconheceu a repercussão geral do tema referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.
3. Após o julgamento dos embargos de declaração interpostos no referido RE, com trânsito em julgado em 03.3.2020, a Corte Suprema manteve intacto o entendimento adotado por ocasião do julgamento do mérito do RE 870.947/SE definindo pela inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
4. O édito objeto do cumprimento de sentença transitou em julgado em 11.3.2020 e, portanto, aplicável o Tema 810/STF. Logo, correta está a incidência do IPCA-E.
5. Agravo interno não provido.